Tribunal: TJES
Processo: 5003881-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003881-32.2022.8.08.0000

AGVTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGVDO: WALTER BUJACHER CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO ANTERIOR A 90 DIAS DA CONSTATAÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. MULTA APLICADA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Alega o Autor de que a EDP estaria realizando cobranças de valores referentes a 10 meses do ano de 2021, em que não foram realizadas as leituras de consumo.

II. Pela documentação juntada aos autos, mais especificamente ID 13296747 (autos originários), observo informação prestada pela EDP, em 10 de março de 2022, de que estaria promovendo cobrança do consumo de energia relativo ao intervalo de 12/2020 a 12/2021, em função de ter ocorrido impedimento de leitura nesse período.

III. Conforme previsão do art. 113, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a cobrança de quantias não recebidas estão limitadas aos últimos 03 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores.

IV. Verificado que as informações constantes dos autos levam ao entendimento de que estariam sendo cobrados débitos relativos a período bem superior aos 03 (três) meses anteriores, na forma estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL, caracterizada a ilegalidade da conduta praticada pela EDP, devendo ser restabelecido o fornecimento de energia da unidade consumidora.

V. A multa fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso haja o descumprimento da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, além da abstenção de inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito e realizar cobranças indevidas, não se mostra exorbitante, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

VI. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003881-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: WALTER BUJACHER CARVALHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003881-32.2022.8.08.0000

AGVTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGVDO: WALTER BUJACHER CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., haja vista estar inconformada com a decisão ID. 13487039 (processo originário), através da qual o magistrado
a quo
, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é ilegítimo o corte de fornecimento de energia quando a inadimplência decorre de débito antigo, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em seu articulado recursal Id. 2570525, alega a agravante, em apertada síntese, que: 1) nos meses de 10/2021 a 12/2021 houve cobrança a menor, sendo que o débito seria parcelado em 12 (doze) vezes para serem cobrado nas próximas faturas; 2) o valor da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 100,00 (cem reais) dia até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproporcional, devendo ser reduzida para patamares mais razoáveis; 3) a negativação em razão do inadimplemento do Agravado constitui-se em exercício regular de direito.

Conforme se verifica da análise dos autos, na origem foi ajuizada ação declaratória de inexistência de débito através da qual o autor sustenta que apesar de sua unidade consumidora ser residencial a EDP vem multiplicando o consumo da instalação usando o fator 40 no campo “const. mult.”, o que eleva o valor da energia consumida em 40 vezes.

Diante de tais argumentos a parte pleiteia o restabelecimento do fornecimento de energia, que proceda à alteração do fator de consumo, não insira seu nome no cadastro de proteção ao crédito e que obedeça o limite de cobrança de três ciclos de faturamentos anteriores na forma do definido pela ANEEL, além da condenação em danos morais.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Aduz o autor que sua unidade consumidora é residencial, contudo a requerida vem multiplicando o consumo da instalação usando o fator 40 no campo “const. mult.”, o que eleva o valor da energia consumida em 40 vezes; que já solicitou administrativamente a correção, sem êxito, e que tal situação vem impossibilitando o adimplemento da conta de energia elétrica.

Pois bem. Como se sabe, a concessão da medida pretendida é efetuada com alicerce nas provas até então apresentadas.

Perfolheando os autos, e após análise de toda a inicial, conforme previsão inserta no § 2º do art. 322 do NCPC, para melhor interpretação do pedido de tutela de urgência, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, sendo certo que a probabilidade do direito reflete-se nas provas acostadas (13296727 (fotos da residência do autor); 13296730 (fotos do acesso livre à caixa de energia); 13296747 (e-mail); 13297070 (planilha de histórico e comparação de consumo); 13297080 e seguintes (faturas de outras propriedades rurais semelhantes à do autor); 13297080 e seguintes (faturas de energia do autor nos anos de 2018, 2019, 2021 e 2022) e nas assertivas do autor.

Neste sentido, já se posicionou inclusive o STJ no sentido de ser ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência decorrer de débitos antigos.

Em relação ao perigo ou risco de dano ao resultado útil do processo, entendo claramente evidenciado, diante das drásticas consequências do corte no fornecimento da energia elétrica na propriedade da parte Autora, ao menos até que se ultime pronunciamento de mérito por se tratar de serviço essencial, garantindo-se, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Os efeitos da medida são reversíveis, pois plenamente possível a determinação de nova suspensão do fornecimento do serviço em desfavor do Autor.

Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida (1) restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 160237440; (2) se abstenha de inserir o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente ao objeto da lide, sob pena de multa diária; (3) que proceda à ALTERAÇÃO DO FATOR CONST. MULT. para igual a 1 nos faturamentos de consumo do Requerente, até o julgamento do mérito; 4) que se abstenha de cobrar a partir da fatura de janeiro/2022, o acúmulo de consumo dos 10 (dez) meses de 2021 (indevido), considerando que há o limite definido pela ANEEL de, no máximo, 03 (TRÊS) CICLOS DE FATURAMENTO ANTERIORES, conforme art. 323, I da Resolução nº 1.000/2021, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo que se denota da análise da peça inicial dos autos originários, o Autor alega que a EDP estaria realizando cobranças de valores referentes a 10 meses do ano de 2021, em que não foram realizadas as leituras de consumo.

Assim, sustenta que no presente ano foi emitida fatura no mês de janeiro/2022 no valor de R$ 1.482,48 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos); fevereiro/2022 de R$ 2.414,37 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), e; março de R$ 2.135,25 (dois mil cento e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Pela documentação juntada aos autos, mais especificamente ID 13296747 (autos originários), observo informação prestada pela EDP, em 10 de março de 2022, de que estaria promovendo cobrança do consumo de energia relativo ao intervalo de 12/2020 a 12/2021, em função de ter ocorrido impedimento de leitura nesse período.

Embora o STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor;
(c)

a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude
, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Acerca do assunto, é clara a tese formulada pelo STJ quando apreciara o Tema 699 dos Recursos Repetitivos, cuja redação é a seguinte:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
1ª Seção. REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).

Conforme previsão do art. 113, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a cobrança de quantias não recebidas estão limitadas aos últimos 03 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores.
In verbis
:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento:
providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; [...]

Assim, verificado que as informações constantes dos autos levam ao entendimento de que estariam sendo cobrados débitos relativos a período bem superior aos 03 (três) meses anteriores, na forma estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL, caracterizada a ilegalidade da conduta praticada pela EDP, devendo ser restabelecido o fornecimento de energia da unidade consumidora.

As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

No que tange aos questionamentos da Agravante quanto ao valor da multa fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso haja o descumprimento da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, além da abstenção de inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito e realizar cobranças indevidas, não verifico a exorbitância alegada, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003881-32.2022.8.08.0000

AGVTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGVDO: WALTER BUJACHER CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO ANTERIOR A 90 DIAS DA CONSTATAÇÃO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. MULTA APLICADA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Alega o Autor de que a EDP estaria realizando cobranças de valores referentes a 10 meses do ano de 2021, em que não foram realizadas as leituras de consumo.

II. Pela documentação juntada aos autos, mais especificamente ID 13296747 (autos originários), observo informação prestada pela EDP, em 10 de março de 2022, de que estaria promovendo cobrança do consumo de energia relativo ao intervalo de 12/2020 a 12/2021, em função de ter ocorrido impedimento de leitura nesse período.

III. Conforme previsão do art. 113, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a cobrança de quantias não recebidas estão limitadas aos últimos 03 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores.

IV. Verificado que as informações constantes dos autos levam ao entendimento de que estariam sendo cobrados débitos relativos a período bem superior aos 03 (três) meses anteriores, na forma estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL, caracterizada a ilegalidade da conduta praticada pela EDP, devendo ser restabelecido o fornecimento de energia da unidade consumidora.

V. A multa fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso haja o descumprimento da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, além da abstenção de inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito e realizar cobranças indevidas, não se mostra exorbitante, servindo adequadamente como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial.

VI. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
23

de
janeiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.